Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL POR ATOS DE POLICIAIS MILITARES. APURAÇÃO DOS FATOS EM AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. ART. 935 DO CC. ART. 64, CAPUT, DO CPP. EXCEÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTS. 313, V, “A”, E 315 DO CPC. ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de reparação por danos morais ajuizada contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, com fundamento no art. 315 do Código de Processo Civil (CPC), para que os fatos sejam apurados em ação penal.
2. Nos termos do art. 935 do CC, “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. No mesmo sentido, dispõe o art. 64, caput, do CPP.
3. Apesar da independência das esferas, se constatada prejudicialidade externa penal, os arts. 313, V, “a”, e 315 do CPC e o art. 64, parágrafo único, do CPP autorizam que o magistrado suspenda o processo civil, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, para que os fatos sejam apurados na esfera criminal. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
4. Na hipótese, o agravante/autor pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento de reparação por danos morais em razão de condutas de membros da Polícia Militar do Distrito Federal, que teriam praticado o crime de tortura em seu desfavor. Os fatos, apurados nos autos da ação penal n. 0001346-05.2019.8.07.0016, pendente de julgamento de apelação, envolvem, além do agravante/autor, outras vítimas e diversos réus. Apesar da independência das esferas, o desfecho da ação penal pode impactar no reconhecimento da responsabilidade civil que se pretende atribuir ao Distrito Federal. Registre-se que suspensão do processo fica limitada, em regra, ao prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 315, § 2o, do CPC. Prudente, nesse contexto, conciliar o princípio da celeridade com o princípio da segurança jurídica. Suspensão mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.